Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-21.2022.8.11.0029
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA TIRLONI - CPF: 918.883.441-72 (RECORRENTE), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000978-21.2022.8.11.0029

Data do Julgamento:

21.10.2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA

Recorrente:

FERNANDA TIRLONI

Recorrido:

BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ.
ANOTAÇÃO PREEXISTENTE SENDO ALVO DE DISCUSSÃO JUDICIAL, PORÉM SEM TRÂNSITO EM JULGADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que o Recorrente
FERNANDA TIRLONI
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 785,56 (setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) inserida em 10.03.2020
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos, contudo,
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ante a incidência da súmula 385 STJ.

3.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela
reforma da referida sentença, afasta a aplicação da súmula, consequentemente, a condenação da reclamada ao pagamento de danos morais.

4.
Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido.

5.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada,

cabia a Reclamada comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil

6.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

7.
A empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a licitude da sua origem, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
"in re ipsa
". Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).

8.
Se quando foi disponibilizada a inscrição discutida nesse feito datada de
10.03.2022
existia inscrição preexistente efetuada pelo Banco Itaú no valor de R$ 1.541,30 (mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta centavos) incluída em 22.02.2022, cabível é a aplicação da Súmula 385 do STJ.

9. Destaco que apesar da inscrição preexistente ser objeto de demanda judicial, em consulta ao sistema PJE é possível observar que o processo onde se discute a legitimidade da dívida (processo nº 1000979-06.2022.8.11.0029) não há registro de trânsito em julgado da sentença de procedência dos pedidos iniciais.

10.
Diante disso, não há que se falar em indenização por danos morais, em razão das negativações preexistentes.

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

12.
Por oportuno, condeno o Recorrente
FERANANDA TIRLONI
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022